Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a existência (ou não) de abusividade na eleição de foro para fins de modificação da competência territorial em questão (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o).
II. No caso concreto, a parte demandante/agravante reside na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF.
III. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação (prestar contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação até a data do último saque) se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o).
IV. Diante da presente caracterização de escolha aleatória e abusiva do órgão julgador (aspecto também defendido pela parte agravada), mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
V. Agravo desprovido.